Tribunal: TJBA
Processo: 8029615-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029615-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM GRAU DE RECURSO. GARANTIA OFERTADA EM RELAÇÃO A DÉBITOS ANTERIORES. IMPERTINÊNCIA COM DÉBITOS DO EXERCÍCIO ATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029615-44.2024.8.05.0000 e Agravo Interno n. 8029615-44.2024.8.05.0000.1, em que figura como Agravante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e, como Agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .